Tribunal: TJMT
Processo: 0036715-13.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036715-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 971.249.401-25 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), RODRIGO DE ABREU SOUSA - CPF: 024.874.471-25 (ADVOGADO), MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GUSTAVO S. ELASBAO - CRO-MT 3436 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY CAROLINNY ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – CAUSA DETERMINANTE PARA A COLISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo omissão do Poder Público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, o Poder Público possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

2. Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Município em indenizar, a título de dano moral.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de minoração dos valores deve ser rejeitado.

4. O dano estético pode ser cumulado com dano moral, nos termos da Súmula nº 387 do STJ. A lesão permanente, constitui dano estético passível de reparação.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos identificados pela numeração única: 0036715-13.2015.8.11.0041, movida por
PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 167482315).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 167482318), quanto da não caracterização da responsabilidade civil, ausência de prática de conduta ilícita, não comprovação dos danos morais e estéticos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos movida por
PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No dia 05 de fevereiro de 2015, às 15h00, a parte Apelada foi vítima de um incidente causado por uma cratera que emergiu de maneira inesperada, devido ao colapso da pavimentação local.

Em decorrência desse acidente, a Recorrida sofreu diversas lesões de gravidade considerável, incluindo um profundo corte no queixo, fratura da falange proximal-mediana da mão direita e uma extensa luxação dos dentes número 21 e número 11, o que motivou a propositura da ação em exame.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) In casu, verifica-se que a parte autora ingressou com a presente ação alegando que ao retornar do seu trabalho no dia 05/02/2015, trafegando de bicicleta, foi tragada por uma cratera que surgiu de forma inesperada, em decorrência da pavimentação do local ter cedido, em virtude de obras realizadas no local pela parte Requerida. A parte autora registra, outrossim, que o local não estava sinalizado e que o buraco na pista de estava tampado apenas parcialmente. Afirma que em decorrência do acidente, foi levada por terceiros para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do CPA, onde foram constatadas diversas lesões de grau intenso e moderado, resultando em corte profundo no queixo, fratura de falange proximal-mediana em mão direita; luxação extensiva dos dentes n° 21 e n° 11. No Boletim de Ocorrência, além das informações já relatadas, consta o seguinte: “O asfalto que cedeu é uma pavimentação nova” (Id. 63771496 – fls. 27 a 228). Ante o exposto, em que pese o requerido tenha se mantido inerte em sua defesa, a parte requerente, por sua vez logrou êxito em comprovar suas alegações, ante a audiência de instrução de Id. 63771496 – fls. 92 a 95, bem como perante do contexto probatório acrescido aos autos digitalizados. Assim, constata-se que é dever da parte requerida promover a devida indenização com a compensação dos danos, como leciona Diógenes Gasparini: "Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, instituída nesse dispositivo constitucional, é a do risco administrativo ou objetiva, dado que a culpa ou dolo só foi exigida em relação ao agente causador direto do dano. Quanto às pessoas jurídicas de Direito Público (União, Estado-Membro, Distrito Federal, Município, autarquia, fundação pública) e às de Direito Privado prestadoras de serviços públicos (concessionários, permissionários) nenhuma exigência dessa natureza foi feita. Logo, essas pessoas respondem independentemente de terem agido com dolo ou culpa, isto é, objetivamente." (Direito Administrativo, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 2005, p. 913). Acerca dos

dano material ficou demonstrado nos autos o nexo entre os gastos com o tratamento odontológico e o acidente (Id. 63771496 – fls. 34 a 37), com o custo total de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que deve ser restituído à parte autora.

(...)No que tange aos danos estéticos, estes se encontram cabalmente provados e evidentes, frente às fotos juntadas ao feito, e estes devem ser compensados uma vez que o queixo e mão direita da autora ficaram com cicatrizes. Com relação aos danos morais, são patentes

in casu, face toda a angústia experimentada pela autora, somado ao constrangimento perpetrado pelo acidente sofrido em via pública. (...)Quanto à mensuração do "quantum" reparatório pelos danos morais e estéticos o valor a ser arbitrado deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, de modo que a importância não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de novos ilícitos pelo causador da ofensa, nem excessiva, constituindo enriquecimento sem causa para o ofendido. Sopesadas todas as circunstâncias e particularidades do caso concreto, entendo que a fixação da indenização por danos morais no montante de R$7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado a indenizar os danos sofridos na espécie por ser manifesta a desídia dos agentes estatais envolvidos, bem como fixo a indenização por danos estéticos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Patrícia Rodrigues da Silva para condenar o Município de Cuiabá, ao pagamento em seu favor de: a) Indenização por danos materiais no valor de R$ 450 (quatrocentos e cinquenta) reais, cuja correção monetária tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo 04/03/2015 (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a serem calculados a partir do evento danoso 05/02/2015 (Súmula 54 do STJ). b) Indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cuja correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a serem calculados a partir do evento danoso 05/02/2015 (Súmula 54 do STJ). c) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cuja correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a serem calculados a partir do evento danoso 05/02/2015 (Súmula 54 do STJ). (...)”

Pois bem.

Em que pesem as razões elencadas pelo Município de Cuiabá que a existência de buraco na pista, por si só, não pode ser considerada a causa única e exclusiva de um acidente automobilístico, bem como a existência de culpa concorrente, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a responsabilidade dessa Municipalidade pela conservação e manutenção da via.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Município, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Município tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do Poder Público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma
sub judice
, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público que supostamente levou o ato omisso.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Cuiabá, responde pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam,
a conduta humana
,
o dano
e
o nexo de causalidade
, restando
a culpa como elemento acidental
.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

No presente caso, é nítido que a falta de manutenção da via, com a existência de buracos, acarretou no acidente e, por conseguinte, nas lesões da vítima.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o dano causado com as lesões sofridas, o que reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes, que deveriam ter prezados pelo dever de manutenção da pavimentação asfáltica.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal. (N.U 1000919-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM DECORRÊNCIA DE BURACO EXISTENTE NA PISTA – NEGLIGÊNCIA – CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a presença de inúmeros buracos na via pública e a inércia do Município no sentido de sanar o problema, tem este o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação da pista. (N.U 0008229-40.2012.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DENTRO DO MOLDE LEGAL - ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe. 2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no quantum em análise. 3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios atende o molde legal. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (N.U 1004561-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)”

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do Poder Público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a lesões sofridas pela vítima, tiveram como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não obstante, esses elementos me autorizam a manter o valor fixado a título de dano moral (R$ 7.000,00), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das partes autoras.

Quanto ao dano estético, deve ser avaliada a deformidade corporal permanente que trouxe sentimento de inferioridade à vítima.

No presente caso, a Apelada ficou com cicatrizes no queixo e na mão, conforme pode ser constatado nas fotos que foram juntadas ao processo, no Id: 167482300 – páginas 31 a 36.

A quantia arbitrada na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os danos estéticos - mostra-se adequada e proporcional, pois atenua com justiça os traumas permanentes que a Apelada suportou, sem lhe gerar enriquecimento imotivado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023